Tribunal: TJSP
Processo: 2247467-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247467-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é impetrante
HELTON HONORATO DE SOUZA e Paciente BRUNO RAFAEL
VALENTIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000
1a Vara
Judicial de Martinópolis.
Impetrante: Helton Honorato de Souza
Paciente: Bruno Rafael Valentim
Voto no 38.818.
1. Em benefício do réu Bruno Rafael
Valentim o advogado Helton Honorato de Souza impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Martinópolis, nos autos no
1500710-45.2020.8.26.0583, porque, detido em 26 de setembro
de 2020 por suposta prática do crime de tráfico de tóxicos, a
prisão em flagrante dele teria sido convertida em preventiva,
embora ausentes os requisitos legais para tanto. Alega ser nula
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia
cautelar, pois amparada em provas ilícitas, consistentes em
informações médicas de caráter personalíssimo, fornecidas
pelo Centro de Detenção Provisória ao Ministério Público, sem
a expressa autorização do paciente, razão pela qual devem ser
desentranhadas
dos
autos
para
resguardo
da
garantia
constitucional à intimidade e ao sigilo das informações
constantes no prontuário médico. Além disso, sustenta dever
ser considerada a debilitada condição física do paciente,
diagnosticado com coronavírus antes de ser preso, estando
pendente a realização de exame de imagem solicitada pelo
médico. Por fim, afirma ser o paciente primário, de bons
antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, a indicar a
desnecessidade da prisão preventiva, que pode ser substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
por medida cautelar diversa do encarceramento, sem prejuízo
para a ordem pública, a instrução do processo e a futura
aplicação da lei penal.
Por tais motivos, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
com aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-
se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e prestadas as
informações pela douta autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar que o
pleito de revogação da prisão preventiva do paciente já foi
objeto do “Habeas Corpus” no 2275431-27.2020.8.26.0000,
ajuizado pelo impetrante deste “writ” e julgado por esta Câmara
em 10 de dezembro de 2020. Na ocasião, por votação
unânime, a ordem foi denegada, destacando-se, no acórdão,
que “(...). Ainda que se considere entendimento atual dos Tribunais
Superiores no sentido de ser possível, em tese, a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a réus presos
por delito de tráfico de entorpecentes, revela-se necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem
presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva do
acusado, sem que isso viole, sob qualquer aspecto, o princípio
constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-se a
imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
ineficaz na hipótese vertente. É bem de ver ser grave a conduta
imputada ao paciente, em função da grande nocividade para o meio
social que acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde
pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola
propulsora da prática de outras diversas infrações penais. Impõe-se
anotar, ainda, que o paciente foi detido na posse de expressiva
quantidade de entorpecentes (cerca de um quilo de maconha),
além de R$.900,00 em espécie, o que em tese apontaria para a
estreita vinculação dele com o comércio ilícito de tóxicos e revela a
efetiva necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem
pública, acautelando o meio social com a imediata cessação dessa
nefasta atividade criminosa. (...). Cumpre ressaltar que predicados
pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, além de possuir filhos menores, não bastam para
elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de tráfico de
drogas, cujas circunstâncias denotam a temibilidade de quem o
pratica e justificam a prisão cautelar (...). Por fim, cabe observar
que o fato de o paciente ser pai de quatro crianças não lhe confere
o direito a ser posto em liberdade, posto nem haver prova de ser ele
imprescindível aos cuidados dos menores. No mais, como se pode
verificar, a pretensão do agravante em ser beneficiado com a
liberdade provisória em razão do diagnóstico positivo para
COVID-19, antes de ser preso, foi negada pelo douto magistrado de
forma minudente e bem fundamentada, considerando o estado geral
de saúde satisfatório do paciente, que recebeu o tratamento
necessário por parte do estabelecimento prisional no qual foi
inserido. Aliás, não há nos autos demonstração inequívoca de que o
paciente, solto, lograria receber cuidados médicos diversos e mais
eficazes do que os que tem recebido do Estado em função de sua
condição de recluso. Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza
a libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do
sistema prisional. De fato, a Recomendação no 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de COVID-19, traz
orientação no sentido de serem avaliadas, pelos magistrados, as
prisões cautelares e a situação de sentenciados, inseridos em
estabelecimentos prisionais, que possam ser classificados como
integrantes dos chamados grupos de risco, para a análise
individualizada
da
possibilidade
de
concessão
de
liberdade
provisória ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais
brandos de prisão, sem que isso implicasse na liberação automática
e
indiscriminada
de
presos
(...).
Portanto,
demonstrada
a
necessidade da medida constritiva da liberdade do paciente com
base em elementos concretos dos autos, inexiste o constrangimento
ilegal invocado, razão por que a denegação da ordem se impõe,
como melhor medida”.
Diante disso, descabe aqui reapreciar
matéria já decidida por esta Corte em impetração anterior e,
sendo assim, nessa parte não se pode conhecer do pedido.
Por outro lado, não prospera a alegação
trazida pelo impetrante no sentido de haver nulidade da
decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia
cautelar, pois amparada em provas ilícitas, consistentes em
informações médicas de caráter personalíssimo, fornecidas
pelo Centro de Detenção Provisória ao Ministério Público, sem
a expressa autorização do paciente.
Como
é
cediço,
o
adequado
cumprimento das funções institucionais do Ministério Público
impõe, em alguns casos, a necessidade de busca de elementos
informativos que possibilitem a persecução judicial, sem que
isso implique em violação à intimidade e ao sigilo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
6
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
informações médicas.
Nesse aspecto, em que pesem os
argumentos da combativa defesa, é bem de ver que o nobre
Promotor
de
Justiça
tinha
legitimidade
para
requisitar
diligências investigatórias, conforme disposto no artigo 129, VI
e VIII, da Constituição Federal, de modo que era possível o
acesso do “Parquet” às informações constantes no prontuário
médico do paciente, independentemente da autorização dele,
sem que isso configurasse qualquer afronta à Constituição
Federal.
A
propósito,
já
decidiu
o
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em decisão na qual ficou anotado
que “Na esteira de precedentes desta Corte, malgrado seja defeso
ao Ministério Público presidir o inquérito policial propriamente dito,
não lhe é vedado, como titular da ação penal, proceder
investigações. A ordem jurídica, aliás, confere explicitamente
poderes de investigação ao Ministério Público art. 129, incisos VI
e VIII, da Constituição Federal, e art. 8o, incisos II e IV, e § 2o, e
art. 26 da Lei no 8.625/1993 (Precedentes)” (HC no 110241, Relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 13.04.2010). Em igual
diapasão, julgado em que se assentou: “1. A legitimidade do
Ministério Público para a colheita de elementos probatórios
essenciais à formação de sua opinio delicti decorre de expressa
previsão constitucional, oportunamente regulamentada pela Lei
Complementar no 75/1993 (art. 129, incisos VI e VIII, da
Constituição da República, e art. 8o, incisos V e VIII, da LC no
75/1993). Precedentes. 2. A Polícia Judiciária não possui o
monopólio da investigação criminal, possuindo o Ministério Público
legitimidade para determinar diligências investigatórias. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
7
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
da Lei Complementar no 75/93 e do art. 4o, parágrafo único, do
Código de Processo Penal. Precedente. 3. É consectário lógico da
própria função do órgão ministerial titular exclusivo da ação penal
pública
proceder à realização de diligências investigatórias
pertinentes ao respectivo âmbito de atuação, a fim de elucidar a
materialidade do crime e os indícios de autoria (...)” (HC no
166.004, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.08.2012).
Assim, no que é dado avaliar nos limites
estreitos do remédio heroico, não se vislumbra a ocorrência da
alegada ilicitude das provas colhidas, pois as informações
médicas fornecidas pelo Centro de Detenção Provisória foram
obtidas pelo Ministério Público com amparo no artigo 26, I, “b”,
da Lei no 8.625/1993, que lhe confere a prerrogativa de
“requisitar
informações,
exames
periciais
e
documentos
de
autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos
e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios”, bem como no artigo 224, XVI, da Lei
Complementar Estadual no 734/1993, autorizando os membros
do Ministério Público a “requisitar informações ou diligências de
qualquer órgão público ou privado”, razão pela qual não há falar
em
desentranhamento
dos
documentos
relacionados
ao
prontuário médico do paciente, com anulação da decisão e
consequente libertação dele.
Portanto, ausente o constrangimento
ilegal invocado, na parte em que da impetração se conhece, a
denegação da ordem se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
8
Habeas Corpus Criminal no 2247467-59.2020.8.26.0000 - Comarca de Martinópolis - Voto no 38.818.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -